Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025631-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LARISSA CUSTODIO DA SILVA - CPF: 051.034.981-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), J. F. C. D. S. - CPF: 105.616.361-50 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA EVIDENCIADA – DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL DA REDE CREDENCIADA OU, NA FALTA DESTA, À ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.

A negativa
de atendimento ao paciente pode estar caracterizada por falta de agenda (horário livre) dos profissionais de saúde da rede credenciada.

O consumidor não pode ser penalizado pela demora no atendimento, em virtude da falta de profissionais aptos a atendê-lo pela rede credenciada ao plano de saúde, sendo assim, se a operadora não dispõe de profissionais habilitados no momento, deve então custear o tratamento do paciente, nos limites de cobertura do contrato, mediante o pagamento direto aos profissionais de saúde que atendem fora da rede credenciada, à escolha do autor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025631-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: J. F. C. D. S.

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FERNANDO CUSTODIO DA SILVA, representado pela genitora LARISSA CUSTÓDIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1037701-66.2023.8.11.0041, proposta contra
BRADESCO SAUDE S/A
, que indeferiu a tutela de urgência por entender que não houve negativa por parte do plano de saúde, em fornecer o tratamento médico e terapêutico indicado ao ora Agravante.

Inconformado com a decisão, o Agravante aduz que é evidente a negativa da Agravada em fornecer o tratamento de saúde ao Recorrente, portador do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), visto que não há agenda livre para atendimento pelos profissionais da rede credenciada.

Assevera que a alternativa ofertada pela Recorrida, de efetuar os pagamentos por meio de reembolso, é inviável ao Agravante, haja vista que se está diante de tratamento de alto custo, de modo que o Recorrente não tem condições de adiantar os pagamentos aos prestadores do serviço de saúde, para somente depois ser reembolsado pela Agravada.

Com suporte nessas assertivas, pede a antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja obrigada a custear de forma integral o tratamento do Agravante, em clínica que ofereça os serviços solicitados pela médica assistente, bem como seja permitido ao Recorrente escolher as clínicas e os profissionais, devendo ser, ainda, determinada a suspensão de qualquer ato que limite, restrinja ou negue acesso às solicitações médicas em decorrência do diagnóstico mencionado alhures. No mérito, pelo provimento do Recurso.

O preparo deixou de ser recolhido, conforme certidão ID. 188128661, visto que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 188277694, para que a Agravada forneça o tratamento médico e terapêutico ao Agravante, conforme prescrição médica, preferencialmente por meio de profissionais da rede credenciada, e, na impossibilidade disso, que custeie o tratamento, nos limites de cobertura do contrato, mediante o pagamento direto aos profissionais de saúde que atendem fora da rede credenciada, à escolha do Recorrente.

Contrarrazões ID. 191722699, pelo desprovimento do Recurso; Agravo Interno ID. 192719672, para que seja revogada a tutela recursal concedida no ID. 188277694.

Parecer ministerial ID. 199611672, pelo provimento do Agravo de Instrumento e desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

À Secretaria, evolua-se a classe processual para Agravo de Instrumento.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024